Tribunal: TJDFT
Processo: 0748239-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão tratou da existência de programas de renda mensal vitalícia e por tempo determinado. O resgate discutido nos autos diz respeito à retirada de valores, total ou parcial, sem necessidade de adesão a nenhum programa.
2. Majoração dos honorários é devida em caso de inversão da sucumbência.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, mas se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. 3. 1. A pretensão da parte embargante não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, apenas mero inconformismo, que deverá ser encaminhado às instâncias superiores.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.